Tribunal: TJMT
Processo: 1013764-66.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013764-66.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0001-36 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE EXISTÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – COBRANÇA ATRELADA À DUPLICATA E NOTAS FISCAIS – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 700 E SEGUINTES DO CPC - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS NO PERÍODO E DE “NOTAS FRIAS” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO (OMISSÃO E ERRO MATERIAL) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DO ACÓRDÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz dos artigos 700 e seguintes do CPC, incumbe aos Embargantes, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não trazidas provas cabais de pagamento e/ou de inexistência da dívida perseguida, eis que os Embargantes não observaram o previsto no artigo 373, II, do CPC.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa (eis que demonstrados os serviços prestados, a cobrança atrelada à duplicada, acompanhada de notas fiscais e o inadimplemento), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1013764-66.2019.8.11.0041,
tendo
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, como Apelada/Embargada
,
mantendo-se a sentença
que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na Monitória nº
1013764-66.2019.8.11.0041
, proposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
, em desfavor da ora Apelante, para o fim de
declarar constituído
o débito inicial de R$ 226.751,58 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), oriundo do contrato de fornecimento de gases industriais, em título executivo judicial
, incidindo correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso e possui erro material, este sob alegação de que o acórdão é baseado em fatos ocorridos em outro processo, absolutamente distinto deste caso.

Argumenta, portanto, que o acórdão padece de nulidade, por ausência de fundamentação idônea, violando o disposto no artigo 489, I, II, III e §1º, IV do CPC.

Segundo o Embargante, a omissão consiste na ausência de enfrentamento acerca dos pedidos elaborados na apelação. Em razão disso, também defende a nulidade do acórdão por falta de fundamentação.

Subsidiariamente, argumenta que os honorários devem ter como base o valor da condenação.

Requer “(...) sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios para que sejam reconhecidos os vícios apontados, a fim de que o acórdão embargado seja anulado, com a prolação de novo decisum que analise corretamente o mérito da demanda, dando provimento ao recurso de apelação e reformando a sentença de piso. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o erro material presente no acórdão, a fim de que seja reformado, para que os honorários de sucumbência sejam fixados com base no valor da condenação”.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1013764-66.2019.8.11.0041,
tendo
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, como Apelada/Embargada
,
mantendo-se a sentença
que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na Monitória nº
1013764-66.2019.8.11.0041
, proposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
, em desfavor da ora Apelante, para o fim de
declarar constituído
o débito inicial de R$ 226.751,58 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), oriundo do contrato de fornecimento de gases industriais, em título executivo judicial
, incidindo correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE EXISTÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – COBRANÇA ATRELADA À DUPLICATA E NOTAS FISCAIS – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 700 E SEGUINTES DO CPC - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS NO PERÍODO E DE “NOTAS FRIAS” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO.

À luz dos artigos 700 e seguintes do CPC, incumbe aos Embargantes, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não trazidas provas cabais de pagamento e/ou de inexistência da dívida perseguida, eis que os Embargantes não observaram o previsto no artigo 373, II, do CPC”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois não há vício a ser sanado: nem omissão e nem erro material, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, por via inadequada.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito, convém transcrever parte do julgado, no qual se afirma que a parte Apelante/Embargante alega que as cobranças são indevidas e que o débito seja infundado, por se embasar em notas frias, em descompasso com a duplicata e os serviços prestados. Ficou claro no voto que a duplicata está aparelhada em prova escrita, sendo demonstrado o crédito, a ausência de pagamento, o que é suficiente para a manutenção do decreto sentencial lançado na monitória.

Vejamos:

“(...) Pois bem. Analisando os autos, após a devida instrução em sede recursal, tem-se que o apelo não comporta o provimento almejado.

Apesar das alegações de cobranças indevidas e de que a suposto débito esteja fundado em notas frias, e descompasso entre duplicata e os serviços prestados, não há qualquer demonstração de inexistência da dívida, em razão de adimplemento.

Assim, a monitória está devidamente aparelhada por prova escrita, com demonstração de crédito, pois não houve a comprovação de pagamento, diante do serviço prestado.

Diante disso, há que ser mantida a sentença, a qual bem delineou a questão, à luz do artigo 700 e seguintes do CPC. Vejamos:

“(...) No caso em análise, não foi demonstrada qualquer prática abusiva, sendo genérica a argumentação do embargante a respeito da cobrança.

Ademais, os produtos foram devidamente fornecidos pela embargada, estando ausente a contraprestação da embargante, o que gera enriquecimento sem causa da parte de quem compra e não paga.

Demais disso, como demonstrado em e-mail trazido pela própria embargante (id 67107087), a taxa de reajuste em 7%, como ofertado pela parte Embargada tinha como intenção o pagamento das notas que estavam em aberto naquele momento, sendo necessário o
retorno quanto ao plano de pagamento
, o que jamais fora providenciado pela parte embargante, seja na seara administrativa ou agora, em sede judicial.

Por fim, como anotado na impugnação apresentada (id 74837504), não procedem as alegações da parte Embargante quanto ao suposto valor correto ser de R$ 142.295,07 (cento e quarenta e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e sete centavos), pois dito valor é expresso em planilha apresentada de forma incompleta (Id. 67107802 – Pág. 2), vez que
não traz em sua discriminação todas as notas cobradas
, bem como existem notas que não se relacionam com a presente ação monitória ajuizada.

Portanto, comprovada a existência de dívida não adimplida, a conversão em título executivo judicial se impõe, na forma do artigo 701, §2º do CPC.

Por todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos monitórios e, por conseguinte,
ACOLHO
os pedidos constantes na ação monitória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 701, § 2º, da referida norma processual,
constituo o débito inicial de R$ 226.751,58 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), oriundo do contrato de fornecimento de gases industriais, em título executivo judicial
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida”.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado:

“AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. COMPRA DE CAMINHÕES DE AREIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.

- Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

- Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil.

- Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença
. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)
(negritei)

Frise-se, não há qualquer demonstração de adimplemento por parte da Apelante, aplicando-se o disposto no artigo 373, II, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se incólume os termos da sentença. (...)”.

Também não há falar em mácula quanto à majoração da verba honorária, eis que o acórdão acresceu tal rubrica em 5% - seguindo a sentença, eis que o valor da causa é o norte para a condenação.

Ante o exposto, consideram-se despiciendas as razões do recurso de embargos, notadamente porque não há ausência de fundamentação, sendo que foram apreciados os pedidos relevantes, em relação à matéria julgada.

Diante disso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024